Tribunal: TJMT
Processo: 1034424-81.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034424-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAGALI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 362.462.801-10 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PROPAGANDAS INFORMANDO GRATUIDADE DE PAGAMENTO DE ITBI E REGISTRO DE APARTAMENTOS – AUTOR QUE ADQUIRIU IMÓVEL DA REQUERIDA – POSTERIOR COBRANÇA DOS VALORES – RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA – DEVER DE RESSARCIR VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR – DANO MORAL – NÃO EXISTÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À PERSONALIDADE E À DIGNIDADE – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL AFASTADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor.

II – Entretanto, a cobrança dos encargos não gera o dano moral, pois se trata de descumprimento contratual e de atitude da requerida que atinge a esfera do direito material, e não a dignidade ou a personalidade.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MAGALI MACIEL DOS SANTOS contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Materiais por Prática de Publicidade Enganosa, da 4a Vara Cível de Várzea Grande/MT, ajuizada por MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA, em que se julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a apelante/requerida à restituição em dobro de R$ 4.470,15 (quatro mil e duzentos e setenta reais e quinze centavos) por repetição de indébito, além de custas e honorários em 10% do valor da condenação, nos seguintes termos:

'É incontroverso nos autos a propaganda da requerida a respeito da gratuidade do ITBI e do Registro do imóvel ao consumidor que adquirisse um dos seus imóveis, inclusive no Empreendimento Chapada do Mirante, como se vê nos documentos juntados com a

inicial.

Referidas propagandas foram veiculadas por várias mídias distintas (panfleto, outdoor, mensagens de texto, etc.), e sobre as mesmas a requerida sequer se

manifestou, optando por atribuir a responsabilidade de pagamento à autora.

Neste caso, em razão do princípio da vinculação da publicidade, as informações contidas no material publicitário acerca da isenção do ITBI e do Registro vincularam a construtora requerida.

Por essa razão, devida à devolução em dobro do valor do ITBI e do Registro cobrados indevidamente, conforme a regra do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual terá direito à repetição do indébito em dobro o consumidor cobrado em quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável.

(...)

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, é certo que a orientação jurisprudencial é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja a indenização por danos morais.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR a requerida a requerida a restituir para a autora, nos termos do art. 42, § único do CDC o valor de R$8.861,80 (oito mil oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos). Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% a cargo da autora e 50% a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

Contudo, deferida a gratuidade de justiça em favor da autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos.'

Inconformada a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação (id. 50017474), aduzindo que; (i) A Empresa Requerida, Facilitar e Realizar vendas de seus imóveis realizou uma divulgação em massa em diferentes meios de comunicações prometendo a gratuidade do ITBI e REGISTRO; (ii) afirma que a Empresa Requerida não cumpriu com sua obrigação quanto ao pagamento do ITBI e REGISTRO, razão pela qual, além da repetição do indébito já deferido na sentença de piso, acredita que houve a incidência de dano moral; (iii) requer a reformar da sentença para o reconhecimento do dano moral.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A controvérsia devolvida à análise através do presente recurso diz respeito, exclusivamente, à configuração ou não dos danos morais alegados pela autora/apelante.

Pois bem,

Razão, todavia, não assiste à parte recorrente.

Com efeito, para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, é necessária a presença de alguns requisitos indispensáveis, tais como a conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico, o dano ou resultado lesivo sofrido pelo ofendido (que, no caso do dano moral, importa em repercussão negativa aos direitos de personalidade, tais como honra, imagem, nome, intimidade, integridade psíquica, etc.), e o nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em tela, comungo da decisão de piso, reafirmando que o mero descumprimento contratual referente ao pagamento da taxa do ITBI e do registro não traduz em dever de indenizar, pois não afeta ou abala a dignidade da pessoa humana, tratando-se, em verdade, de dano meramente material, que não atinge a esfera psicológica.

O descumprimento contratual não é suficiente à indenização por dano moral, e não existem elementos que convençam que houveram danos ao direito de personalidade do consumidor.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ISENÇÃO DO ITBI E TAXA DE REGISTRO. PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão revisional, declaratória de nulidade de clausula abusiva, de repetição de indébito e indenizatória por danos morais, sob a alegação de cobrança de taxas que são contrarias à campanha publicitaria para aquisição do imóvel. Recurso inominado da parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido do autor.

2 – Despesas de condomínio. IPTU. É obrigação do promitente vendedor, entregar o imóvel livre de ônus. Assim, não pode imputar ao promitente comprador as obrigações relacionadas com as despesas de condomínio e IPTU por período anterior à entrega das chaves. Precedentes no STJ (EREsp 489647 / RJ 2003/0107545-3 Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

3 – Devolução. Forma simples. A devolução das despesas de taxas condominiais, IPTU e TLP suportadas pelo promitente comprador antes da entrega das chaves devem ser feitas na forma simples, o que equivale ao valor de R$ 3.094,38 e de R$ $ 222,81, respectivamente, pois a cobrança decorreu de disposição contratual, cuja abusividade foi reconhecida apenas judicialmente (Acórdão n.845604, 20140410078510ACJ, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO 1a Turma Recursal).

4 – Dano moral. O inadimplemento de obrigação contratual, sem demonstração de lesão a direitos da personalidade, não dá ensejo à reparação por danos morais. Sentença que se reforma para afastar a condenação de indenização por danos morais e para fixar a devolução das taxas condominiais, de IPTU e TLP, na forma simples. 5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC/2015.” (TJDF - recurso inominado 07018467920188070011 – RELATOR: Aiston Henrique de Sousa; julgado em 03/05/2019; DJE 04/06/2019).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ISENÇÃO DE ITBI E REGISTO DE IMÓVEL - PUBLICIDADE CONSIDERADA ENGANOSA – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANOS MORAIS AFASTADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A publicidade é tratada no Código de Defesa do Consumidor com bastante clareza, expondo que o fornecedor ficará vinculado aos termos estabelecidos na propaganda, a respeito da natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e outros serviços, sob pena de ser está considerada enganosa. O dano moral nada mais é do que a violação a um direito da personalidade, como, por exemplo, o direito à honra, imagem, privacidade e integridade física. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.” (TJMT; APELAÇÃO 1009181-58.2019.8.11.0002; DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA; 3a C. CÍVEL DE DIREITO PRIVADO; DATA DA SESSÃO: CUIABÁ-MT, 03/06/2020).

Assim, embora se reconheçam os aborrecimentos sofridos pela parte autora, os danos morais devem ser ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida privada, etc. (art. 5o, incisos V e X, da CF/88), ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolam os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso.

E, não se tratando de caso de dano “in re ipsa”, tal como acontece nas hipóteses de negativação indevida, deve ser sopesada em cada caso concreto conforme os elementos apresentados pelas partes.

Na hipótese em apreço, repita-se, competia à autora/apelante comprovar que a conduta da ré, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral (art. 373, I, do CPC), no que não logrou êxito.

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pela autora se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Portanto, correta a sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida.

Tendo em vista que os honorários foram fixados em seu graus máximo na origem, deixo de majora-los.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020